Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DA COMUNIDADE UBER PELO MOTORISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo (Uber) e o motorista credenciado (autor) encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4°, X, da Lei n° 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), tratando-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo ou de natureza trabalhista.
2. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com as condições gerais previamente ajustadas e padrão exigido para uso do aplicativo, mostra-se legítimo desligamento do motorista da plataforma eletrônica da Uber, o que ocorreu em observância ao “Código da Comunidade Uber”.
3. Tendo em vista o disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, os quais consagram o princípio da liberdade contratual, a extinção unilateral do negócio jurídico poderia, inclusive, ocorrer por livre discricionariedade da gestora da aplicação, sem qualquer direito à indenização ou compensação, considerando a natureza da relação jurídica firmada entre as partes.
4. Recurso de apelação desprovido.